Tribunal: TJDFT
Processo: 0747999-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO TARDIAS DOS DADOS CADASTRAIS NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL IMPUTADAS AO EMBARGADO. VERBA HONORÁRIA. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO.
1. Em caso de extinção da execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo exequente, deve-se perquirir quem deu causa ao ajuizamento da demanda a fim de imputar-lhe a responsabilidade pelos honorários advocatícios. Recurso Especial Repetitivo n. 1.111.002/SP.
2. Quando o Distrito Federal, pela atualização tardia dos dados cadastrais no seu cadastro fiscal, dá causa ao ajuizamento da execução fiscal, deve responder pelos ônus de sucumbência dos embargos.
3. Nas causas que envolvam a Fazenda Pública, quando não há condenação principal ou quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários deverá se dar sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação do Distrito Federal desprovida e apelação adesiva de Condomínio Vivendas Bela Vista Brasília DF provida.